Tribunal: TJBA
Processo: 8041177-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041177-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CUNHA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA Advogado: KELTON ARAPIRACA DI GOMES (OAB: BA 18.008-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A Advogado: RICARDO LOPES GODOY (OAB: MG 77.167) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÃO VIA PIX. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÃO SEM INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DE TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8041177-16.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do quanto abaixo exposto. Data registrada no sistema.